Tribunal: TJMT
Processo: 0001713-18.2015.8.11.0029
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001713-18.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), EDUARDO DIAS FREITAS - CPF: 117.733.987-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA DE ICMS – OPERAÇÃO RELACIONADA À ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21/2011 – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DA DATA FIXADA NA MODULAÇÃO – CONVALIDAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE – INSURGÊNCIA QUANTO AO ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Não pode incidir o ICMS na circulação de mercadorias entre as cooperativas ou entre a cooperativa e seus cooperados, desde que a operação esteja ligada diretamente ao seu objetivo social e que esteja ausente a intenção de lucros, o que não restou comprovado nos autos. O Supremo Tribunal Federal restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência de tal ato normativo e a concessão da liminar na ADI n. 4628”. (TJ-MT - AC: 00104768620158110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

APELADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

contra
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Canarana, M.M. Juiz Conrado Machado Simão, que, nos autos da Ação Ordinária n. 0001713-18.2015.8.11.0029 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante afirma que é prestadora de serviços enquadrados como ISSQN e jamais será contribuinte do ICMS-mercadoria, não se tratando a pretensão de salvo conduto, “pois na atual ordem constitucional não se enquadra como contribuinte de ICMS, de modo que não há qualquer problema em se ‘eternizar’ o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária”.

Sustenta que “
não há dúvida de que as compras realizadas pela apelante em outros Estados da Federação fazem parte do seu cotidiano, e que insistentemente o Fisco busca receber o ICMS-mercadoria, desconsiderando totalmente o fato da Cooperativa de Crédito se tratar de uma prestadora de serviços, portanto, não contribuinte do ICMS
” .

Defende que “
na aquisição de mercadorias, a apelante sempre será consumidora final e jamais poderá ser enquadrada, sob qualquer ângulo, como contribuinte do ICMS, pois, vale repisar, seu objeto social é a prestação de serviços financeiros aos seus associados, sujeitando-se ao ISSQN
”.

Alega que “
pouco importa se um dia teve inscrição estadual aberta pelo Estado de Mato Grosso ou se apresentou a sua inscrição estadual na aquisição das mercadorias provenientes de outro estado da federação, pois, jamais será praticante do fato gerador do ICMS, segundo os ditames da CF/88, da Lei Complementar n. 87/96 e da Lei Complementar n° 116/03
”.

Assevera que “
a declaração de inconstitucionalidade do Protocolo CONFAZ n° 21/2011 lhe beneficia, sendo que nem mesmo a modulação dos efeitos da decisão acarretam na legalidade e constitucionalidade de eventual cobrança tributária com fundamento em suas previsões legais
” e que “
a modulação dos efeitos não se aplica aos contribuintes que deixaram de pagar o ICMS lançado com base no Protocolo CONFAZ n° 21/2011 (02/05/2011 a 19/02/2014), conforme devidamente pronunciado pelos Excelentíssimos Ministros Luiz Fux, Marco Aurélio e Gilmar Mendes no julgamento da ADI n° 4628
”.

Aduz que “
todo e qualquer valor que foi apurado ou será apurado pelo Estado de Mato Grosso a título de ICMS é inconstitucional e ilegal, devendo ser reconhecido por este E. Tribunal a inexistência de relação jurídico-tributária entre os litigantes e declarada a nulidade dos lançamentos tributários constituídos em desfavor da apelante (certidão de dívida ativa n. 2018975053)”.

Argumenta que houve omissão na sentença quanto à análise dos lançamentos tributários por meio do ICMS que resultaram posteriormente na CDA 2018975053 e que há ilegalidade no ICMS apurado em razão dos lançamentos pelo regime de estimativa simplificada, devendo esses ser anulados em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a impossibilidade de cobrança do ICMS-mercadoria em relação à parte apelante, bem como para suprir a omissão quanto aos lançamentos tributários realizados pelo Estado de Mato Grosso, com a anulação de todos os lançamentos tributários constituídos, em especial aqueles inscritos na CDA n. 2018975053.

Sem contrarrazões (id. 124751223).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 141617675.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

contra
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Canarana, nos autos da Ação Ordinária n. 0001713-18.2015.8.11.0029 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu ajuizou a presente ação ordinária em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando que o ente público se abstenha de efetuar lançamentos tributários referente ao ICMS e a anulação dos débitos lançados, por não estar a cooperativa de crédito submetida à incidência do respectivo imposto, por somente exercer a prestação de serviços aos seus associados.

O juízo de origem julgou improcedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Cinge-se a questão sobre a legalidade do Estado Membro efetuar lançamentos tributários decorrente da incidência do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços por atos praticados por Cooperativa de Crédito.

Após detida análise às razões autorais, entendo que o pedido incerto de declarar a inexistência de relação jurídica-tributária entre às partes não deve ser acolhida, pois tal pedido consiste em ter reconhecido um direito ad aeternum, o qual, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declarado.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. ISS. CONSTRUÇÃO FEITA PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO. EVENTO FUTURO E INCERTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCABIMENTO. A existência de relação jurídica deve versar sobre situação atual, já verificada, e não sobre situação hipotética ou existência de futura relação jurídica. Agravo interno improvido”. (STJ. 2a T. AgInt no AREsp 848.577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 16/08/2016, DJe 23/08/2016).

Conforme sedimentou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não é possível ajuizar demanda subjetiva para obter provimento judicial de natureza meramente normativa, razão pela qual não é possível utilizar-se de ação ordinária de natureza declaratória para obter tutela acerca de fatos futuros incertos ou indeterminados, justamente o pedido da inicial destes autos.

Nesse sentido:

“(...) a ação declaratória não consubstancia via adequada para obter-se pronunciamento judicial acerca da existência ou inexistência de relação jurídica genérica e abstrata, lastreada unicamente na interpretação em tese de dispositivo legal, sem que se indique a repercussão do provimento postulado na esfera jurídica da parte interessada” (STJ. 2a Tu. REsp 1237508/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/08/2011).

Não fosse por isso, é pacífico o entendimento jurisprudencial que nem todas as operações realizadas pelas cooperativas estão isentas de tributação, haja vista que, em se tratando de resultados positivos obtidos nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 da Lei no 5.764/1971, e, ainda, havendo circulação de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis em nada se relacionando com a finalidade cooperativa, não sendo transação realizada entre cooperativas ou seus cooperados, estão às cooperativas sujeitas ao ICMS, de acordo com a legislação do Estado em que efetuar as operações.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – ATOS COOPERATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELEVANTE FUNDAMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O ato cooperativo é aquele perpetrado entre a cooperativa e seus associados ou entre cooperativas, desde que seja imbuído pelo fim social da cooperativa, não configurando operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. 2. Não pode incidir o ICMS na circulação de mercadorias entre as cooperativas ou entre a cooperativa e seus cooperados, desde que a operação esteja ligada diretamente ao seu objetivo social e que esteja ausente a intenção de lucros.3- Não restando demonstrado nos autos quais operações deram origem ao crédito tributário, não merece prosperar a tese de não incidência do ICMS, unicamente por se tratar de Cooperativa de Crédito sem fins lucrativos, haja vista que somente os atos tipicamente cooperativos gozam do benefício da não-incidência tributária. (N.U 0130936-14.2015.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)”

Não se ignora o fato de que o Protocolo ICMS no 21/2011 emitido pelo CONFAZ foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4628, onde se modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir do deferimento da medida liminar que ocorreu em 19/02/2014, e ressalvando-se as ações já ajuizadas.

O fato é que eventuais débitos tributários atribuídos à requerente devem ser objeto de discussão individual, sendo necessário averiguar a origem (embasamento legal) e data de constituição de cada um, a fim de verificar se são devidos ou não.”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à declaração de relação jurídica-tributária em relação ao ICMS, bem como a anulação de todos os débitos tributários lançados.

Não é desconhecido por este Magistrado que o ato cooperativo, em regra, não implica em operação de mercado ou compra e venda de produto ou mercadoria, conforme estabelecido pelo art. 79 da Lei n. 5.764/1971:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Com efeito, não há incidência de ICMS na circulação de mercadorias entre a cooperativa e seus associados, desde que a operação esteja diretamente relacionada ao objetivo social daquela.

Todavia, isso não significa que todas as operações realizadas pelas cooperativas gozem do benefício de não incidência tributária, pois os atos não-cooperativos, isto é, praticados pela cooperativa ou por seus associados com terceiros, devem ser normalmente tributados.

Ademais, no tocante ao Protocolo ICMS CONFAZ n. 21/2011, a sentença encontra-se escorreita, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade na ADI n. 4628/DF foi modulada a partir do deferimento da liminar, em 19/02/2014, de modo que o Supremo Tribunal Federal convalidou os fatos geradores anteriores à modulação, com ressalva às ações já ajuizadas.

Em razão disso, como a ação foi ajuizada apenas em 2015, a modulação não afeta os débitos anteriores.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ICMS – COOPERATIVA DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – ATOS COOPERATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não pode incidir o ICMS na circulação de mercadorias entre as cooperativas ou entre a cooperativa e seus cooperados, desde que a operação esteja ligada diretamente ao seu objetivo social e que esteja ausente a intenção de lucros, o que não restou comprovado nos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência de tal ato normativo e a concessão da liminar na ADI n. 4628. (TJ-MT - AC: 00104768620158110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS – COOPERATIVA DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – ATOS COOPERATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – NULIDADE DO LANÇAMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PECENTUAL FIXADO – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não pode incidir o ICMS na circulação de mercadorias entre as cooperativas ou entre a cooperativa e seus cooperados, desde que a operação esteja ligada diretamente ao seu objetivo social e que esteja ausente a intenção de lucros, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS. 2. NÃO É ADMITIDO O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM A PRETENSÃO DE SE OBTER UM SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO AFETO A COBRANÇA DE ICMS, SOB PENA DE IMPEDIR A AUTORIDADE DE EXERCER O PODER DE POLÍCIA. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL, RESTRINGIU OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21, COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, A PARTIR DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR, QUE OCORREU EM 19/02/2014, RESSALVADOS OS atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE. 4. NÃO Havendo condenação, correto se mostra o percentual FIXADO NA DEMANDA, COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA, a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §§ 2o E 3o, do CPC. (TJ-MT - AC: 00023160620158110025, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – CONVALIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014, ressalvadas as ações em curso, havendo a convalidação da situação dos créditos tributários entre a data da vigência do Protocolo n. 21 e a concessão da liminar na ADI n. 4628. (TJ-MT - APL: 00059636120158110040 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2019)

Partindo dessas premissas, não há como concluir que os lançamentos com a cobrança de ICMS decorrem de operações relacionadas aos atos cooperativos típicos, a qual é a única causa de pedir trazida na inicial, de modo que não cabe o reconhecimento da ilegalidade de cobrança nesse sentido.

Nessa perspectiva, no tocante à ilegalidade do regime de estimativa simplificada, é certo que tal pedido não faz parte da causa de pedir, não cabendo a sua análise nesse momento, por certo que configura como inovação recursal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECEP-
DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL
- NÃO CONHECIMENTO - FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA CITRA PETITA – ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE, NO CASO VERSANDO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO 1. A inovação recursal ocorre quando o recurso interposto invoca causa de pedir e pedidos, além dos argumentos a eles correlatos, estranhos aos limites da lide estabelecidos pela petição inicial. 2. Constatada a inovação recursal, o Apelo não deve ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de incidir em supressão de instância. 3. A sentença que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir e pedido suscitados pela parte em sua petição inicial constitui-se como citra petita, devendo ter sua nulidade declarada, de ofício, pelo Tribunal. 4. Considerando as particularidades do caso em questão, que envolvem a necessária análise de documentos para constatar se houve a incidência indevida do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECEP) sobre operações não sujeitas ao seu pagamento, incabível o denominado julgamento per saltum pela instância recursal, para que não haja prejuízos à parte interessada no gozo do direito ao duplo grau de jurisdição. 7. Sentença cassada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (TJ-MT - AC: 10204524920168110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2023) (g.n.)

Ante o exposto
, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024